Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. TIPICIDADE E POTENCIAL LESIVO. SUBSTITIÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória.
2 – Porte de arma branca. Contravenção penal. O delito em causa é definido no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade). Em 14 de fevereiro de 2022, no horário e local indicados na denuncia, o réu trazia consigo uma arma (faca de 30 cm), fora de sua residência. A materialidade a autoria estão demonstrados pelos depoimentos das testemunhas Nathan, Lucas e Cláudio e pelos documentos de Registro de Atividade Policial no 027295-2022, id id42230806 e Recibos de Apreensão (id id42230806, fls 7/10).
3 – Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou o crime de porte ilegal de armas de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma. Assim, o fato é típico.
4 – Potencial lesivo e circunstâncias de fato. Em se tratando de porte de arma imprópria é necessário aferir o contexto fático e o potencial de lesividade (RHC 66979 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0001327-3 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) Relator(a) p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER (1109), DJe 22/04/2016. A contravenção de porte é delito de perigo abstrato (20110310087600APR, Rel. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA), e, como tal, não depende de demonstração de dano para sua consumação. As circunstâncias descritas na denúncia demonstram o potencial lesivo da conduta do réu. Este afirma que portava a arma para conserto de veículo, mas em horário e local em que esta necessidade não se mostrava presente nem própria. É clara a potencialidade de ser usada em delitos.
5 – Dosimetria e definição da pena. Execução. Na forma do art. 46, §3o, da Lei de Execuções penais: “As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.” Considerando a competência específica para o acompanhamento e adequação da proporcionalidade da pena a ser substituída, atribui-se ao juízo da execução a competência para decidir sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Recurso a que se dá parcial provimento para deferir ao juízo da execução a forma e proporção da substituição da pena.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte.